Tribunal: TJSP
Processo: 1501377-42.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo visando o afastamento da causa de aumento de pena prevista pelo artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas (infração cometida nas imediações de entidades estudantis), o afastamento da agravante da reincidência ou a diminuição da fração de aumento aplicada em virtude do reconhecimento da agravante e, por fim, a dispensa da fixação da pena de multa em

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo visando o afastamento da causa de aumento de pena prevista pelo artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas (infração cometida nas imediações de entidades estudantis), o afastamento da agravante da reincidência ou a diminuição da fração de aumento aplicada em virtude do reconhecimento da agravante e, por fim, a dispensa da fixação da pena de multa em razão da situação econômica do réu.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos guardas municipais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Réu confesso.
2. Dosimetria da pena que merece reparos. Quantidade da droga apreendida que não se mostra excessiva. Presença de maus antecedentes. Fixação da pena base acima do limite mínimo e com o acréscimo de 1/6. Comercialização das drogas praticada nas imediações de estabelecimento de ensino.
3. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado e que justifica a imposição de regime mais severo, afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isenção do pagamento da pena de multa. Inviável.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.